Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012392-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE
CRISTIANE SILVÉRIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, informa o firmatário do remédio heroico que já houve o enfrentamento a respeito da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva no Habeas Corpus n.o 1003807-96.2021.8.11.0000, contudo, a presente ação constitucional possui outra fundamentação.
A respeito do presente writ, aduz que a paciente foi condenada em 12/01/2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena foi aplicada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, tendo sido fixado o regime inicial fechado.
Desta decisão, a increpada interpôs recurso de apelação em 19/01/2021, por intermédio da Defensoria Pública, contudo, até o momento, ainda não foi julgado, tendo em vista que o corréu Leandro Santos de Andrade não apresentou suas razões recursais, o que exigiu a devolução dos autos à instância primitiva.
Nesse sentido, informa o impetrante que houve um erro procedimental por parte do juízo de Alto Araguaia/MT que culminou no relevante atraso para o julgamento do recurso de apelação, haja visa o transcurso de quase 07 (sete) meses, sem a devolução do feito a esse eg. Sodalício, a caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se considerado que a favorecida nessa ordem está recolhida ao cárcere desde 10/09/2020.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 94157957 ao ID 94157973.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação Criminal n.o 0004270-63.2019.8.11.0020.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, para a averiguação do constrangimento ilegal oriundo do excesso de prazo não basta a consideração do lapso temporal que perdura o encarceramento provisório da paciente, uma vez que também devem ser consideradas as particularidades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para se reconhecer a coação taxada de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, à primeira vista, não verifico motivos para relaxar a prisão preventiva da increpada, porquanto, do exame perfunctório dos elementos informativos contidos nesta ação de dignidade constitucional, constata-se que a marcha processual não permaneceu paralisada, ao contrário, a d. autoridade tida por coatora deu o devido impulso ao feito, desde sua remessa à instância primitiva, determinando a intimação do corréu para apresentar suas razões recursais e, após a renúncia dos advogados por ele constituídos, para nomear novo patrono, tendo o acusado se mantido inerte, motivo pelo qual os autos foram remetidos à i. Defensoria Pública.
Soma-se a isso que, a teor do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória, sobretudo quando o Réu é condenado em regime inicial fechado a longa pena privativa de liberdade, como na espécie” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) - destaquei.
Portanto, por ora, não vislumbro coação ilegal por excesso de prazo a conta do tempo que a paciente se encontra presa provisoriamente, porquanto recolhida ao cárcere desde 10/09/2020 e restou condenada em 1o grau à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CRISTIANE SILVÉRIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator